Tribunal: STF
Processo: Inq 4995
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de INQ 4995/DF instaurado a pedido da Procuradoria Geral da República para apurar a conduta delitiva do Deputado Federal licenciado, EDUARDO NANTES BOLSONARO pelos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, § 1 º, da Lei 12.850/13) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal).



    Em 25/8/2025, o Diretor-Geral da Polícia Federal encaminhou aos autos ofício subscrito pelo Deputado Federal LINDBERGH FARIAS, encaminhado àquele órgão, por meio do qual requer reforço urgente e imediato do policiamento ostensivo e discreto nas imediações do endereço residencial de JAIR MESSIAS BOLSONARO, bem como da manutenção e constante checagem do sistema de monitoramento eletrônico, de forma a assegurar a eficácia da medida cautelar (eDoc. 134).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República consignou que “parece ao Ministério Público Federal de bom alvitre que se recomende formalmente à Polícia que destaque equipes de prontidão em tempo integral para que se efetue o monitoramento em tempo real das medidas de cautela adotadas, adotando-se o cuidado de que não sejam intrusivas da esfera domiciliar do réu, nem que sejam perturbadores das suas relações de vizinhança”.



    Protestou, ainda, “por manifestação relativa aos demais tópicos motivadores de provocação de audiência da Procuradoria-Geral da República no prazo para o Ministério Público Federal se expressar sobre o agravo interposto” (eDoc. 1.35).



    É o relatório. DECIDO.



    Em decisão de 17/7/2025, nos autos da Pet 14.129/DF, determinei a imposição das seguintes medidas em relação a JAIR MESSIAS BOLSONARO:



    1) PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO, À PARTIR DAS 19H00 ATÉ AS 6H00 DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS E INTEGRAL NOS FINS DE SEMANA, FERIADOS E DIAS DE FOLGA;



    2) Proibição de aproximação e acesso a locais sedes das Embaixadas e Consulados de países estrangeiros.



    3) Proibição de manter contatos com Embaixadores ou quaisquer autoridades estrangeiras, bem como com os demais réus e investigados das Ações Penais 2.668/DF, AP 2.693/DF, AP 2.694/DF, AP 2.695/DF, Inq. 4.995/DF e Pet 12.100/DF, inclusive por intermédio de terceiros;



    4) Proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros.



    A Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual extraordinária realizada entre 18/7/2025 e 21/7/2025, referendou a decisão proferida em 17/7/2025, que decretou as medidas cautelares em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO.



    Em 4/8/2025, diante dos descumprimentos das medidas cautelares impostas, decretei a prisão domiciliar de JAIR MESSIAS BOLSONARO, a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, acrescida de medidas cautelares.



    O Deputado Federal LINDBERGH FARIAS - em ofício encaminhado à Polícia Federal - afirmou sobre a necessidade de intensificação urgente e em caráter imediato das ações de fiscalização e vigilância das medidas cautelares impostas a JAIR MESSIAS BOLSONARO, ressaltando que “Chegaram ao conhecimento público e institucional informações sobre risco concreto de fuga do acusado, notadamente a possibilidade de tentativa de evasão para o interior da Embaixada dos Estados Unidos da América - e posteriormente solicitar asilo político - situada a aproximadamente dez minutos de seu domicílio em Brasília”, assim como complementou que “Tal circunstância poderia frustrar o cumprimento da ordem judicial e comprometer a aplicação da lei penal” (eDoc. 134). 



    Nesse sentido, o Deputado Federal LINDBERGH FARIAS requereu (eDoc. 134):



    A obtenção de informações sobre um plano de fuga, somada à proximidade geográfica e à conjuntura política e investigativa, indica a necessidade de reforço urgente e imediato do policiamento ostensivo e discreto nas imediações do endereço residencial do investigado, bem como da manutenção e constante checagem do sistema de monitoramento eletrônico, de forma a assegurar a eficácia da medida cautelar”



    Quanto ao requerimento,a Procuradoria-Geral da República se manifestou nos seguintes termos (eDoc. 135):



    “V. Exa. abre vista à Procuradoria-Geral da República nesta data a propósito de ofício, igualmente nesta data encaminhado ao Supremo Tribunal Federal pelo sempre zeloso Diretor-Geral da Polícia Federal. O ofício da eminente autoridade policial remete a V. Exa. comunicação oficial, de 22 deste mês, em que o digno Deputado Federal Lindbergh Farias desenvolve razões de receio quanto à suficiência das medidas de cautela voltadas à garantia da aplicação da lei penal, no que tange ao Sr. Jair Messias Bolsonaro.



    O risco aludido motivou manifestação outra da Procuradoria Geral da República, no sentido de se proceder ao monitoramento do ex-Presidente por meio de tornozeleira eletrônica. Além disso, o ex-Presidente se encontra em prisão cautelar domiciliar. Tendo em vista o encaminhamento pela própria Polícia Federal da solicitação que recebeu do ilustre Deputado Federal, parece ao Ministério Público Federal de bom alvitre que se recomende formalmente à Polícia que destaque equipes de prontidão em tempo integral para que se efetue o monitoramento em tempo real das medidas de cautela adotadas, adotando-se o cuidado de que não sejam intrusivas da esfera domiciliar do réu, nem que sejam perturbadores das suas relações de vizinhança”.



    Efetivamente, considerados os elementos de prova colhidos pela Polícia Federal nos autos do Inq. 4.995/DF, bem como o envio aos autos, pelo Diretor-Geral da Polícia Federal, de manifestação noticiando o renovado risco de fuga de JAIR MESSIAS BOLSONARO, revelam-se absolutamente necessárias e adequadas as medidas de monitoramento pleiteadas, sem que haja qualquer agravamento da situação do réu.



    A atuação delitiva de EDUARDO NANTES BOLSONARO para interferir diretamente no curso da AP 2.668/DF com o objetivo de evitar qualquer pronunciamento judicial definitivo por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com relação ao seu pai, JAIR MESSIAS BOLSONARO, se intensifica com a possibilidade de conclusão do julgamento da AP 2.668/DF.



    Em 20/8/2025, Polícia Federal concluiu que as condutas de EDUARDO NANTES BOLSONARO e JAIR MESSIAS BOLSONARO se amoldam aos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) e abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal) (eDoc. 105). 



    No relatório final, destacou a autoridade policial que “EDUARDO NANTES BOLSONARO e JAIR MESSIAS BOLSONARO, com a participação de PAULO FIGUEIREDO e SILAS LIMA MALAFAIA, encontram-se associados ao mesmo contexto, praticando condutas com o objetivo de interferir no curso da Ação Penal n. 2668 - STF, processo no qual o segundo nominado consta formalmente como réu” (eDoc. 105).



    Após o relatório final, o investigado novamente promoveu ataques a Ministro deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme divulgado no portal de notícias UOL, em reportagem intitulada “Após ser indiciado, Eduardo Bolsonaro volta a atacar Moraes nos EUA”, publicada em 24/8/2025 (link: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2025/08/24/eduardo-bolsonaro-volta-atacar-moraes-em-entrevista-nos-eua.htm): 



    Como bem ressaltado pela Polícia Federal, identificou-se uma atuação coordenada entre EDUARDO NANTES BOLSONARO e JAIR MESSIAS BOLSONARO, com a finalidade de coação do Poder Judiciário e do Poder Legislativo.



    Nesse sentido, as ações incessantes de EDUARDO NANTES BOLSONARO, estando inclusive localizado em país estrangeiro, demonstram a possibilidade de um risco de fuga por parte de JAIR MESSIAS BOLSONARO, de modo a se furtar da aplicação da lei penal, notadamente em razão da proximidade do julgamento de mérito da AP 2.668/DF, agendado na PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE entre os dias 2/9/2025 e 12/9/2025.



    Ressalte-se, ainda, que os elementos de prova obtidos pela Polícia Federal indicam que JAIR MESSIAS BOLSONARO tinha posse de documento destinado a possibilitar sua evasão do território nacional, após a imposição de medidas cautelares no âmbito da Pet 12.100/DF:



    Assim, considerando a proximidade do julgamento de mérito da AP 2.668/DF e o fundado quanto à suficiência das medidas cautelares decretadas, verifica-se adequado e necessário o monitoramento do réu e investigado JAIR MESSIAS BOLSONARO, em complemento às medidas cautelares impostas e referendadas pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, de modo a assegurar a aplicação da lei penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, DETERMINO à Polícia Penal do Distrito Federal que proceda ao monitoramento em tempo integral das medidas cautelares impostas a JAIR MESSIAS BOLSONARO, com destacamento de equipes para monitoramento em tempo real do endereço residencial do réu, onde cumpre prisão domiciliar.



    O monitoramento realizado pelas equipes da Polícia Penal do Distrito Federal deverá evitar a exposição indevida, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, sem adoção de medidas intrusivas da esfera domiciliar do réu ou perturbadoras da vizinhança; ficando ao seu critério a utilização ou não de uniforme e respectivos armamentos necessários à execução da ordem.



    Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, para adoção das providências cabíveis.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Conforme requerido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação quanto às questões pendentes, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente